Tribunal: TJMT
Processo: 1013030-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013030-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (AGRAVANTE), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (AGRAVANTE), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (AGRAVADO), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILELA SANTOS - CPF: 221.752.958-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PIVETTA FERRARIN - CPF: 784.761.001-91 (AGRAVADO), CRISTIANO PIVETTA FERRARIN - CPF: 957.836.441-53 (AGRAVADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (AGRAVADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR

AGRAVANTE(S):

DARCY GETÚLIO FERRARIN

AGRAVADO(S):

METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF FAZENDAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE
AFASTA O DIREITO DOS NOVOS CREDORES CONCURSAIS (CESSIONÁRIOS) APARENTADOS DOS EMPRESÁRIOS RURAIS RECUPERANDOS, À VOZ, VOTO, E CONTAGEM DO CRÉDITO PARA VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DE DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE CREDORES – CREDORES (IRMÃOS ENTRE SI) QUE FORMAM GRUPO ECONÔMICO JUNTAMENTE COM O GENITOR QUE, COINCIDENTEMENTE, É IRMÃO (COLATERAL EM 1º GRAU) E TIO (COLATERAL EM 2º GRAU) DOS EMPRESÁRIOS RECUPERANDOS – GRUPOS QUE, ADEMAIS, SÃO PARCEIROS – NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DO ART.43 DA LRF –CLARO INTERESSE NA APROVAÇÃO DE UM PLANO MAIS CONVENIENTE AOS RECUPERANDOS – MEDIDA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA LISURA DO PROCEDIMENTO CONCURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se além de os novos credores concursais (cessionários) – primos e sobrinhos dos empresários recuperandos – integrarem o quadro societário da grupo empresarial familiar, em paridade de cotas (25% cada)

com o genitor de todos eles – que, coincidentemente,

é irmão do primeiro (colateral em 2º grau) e tio do segundo recuperando (colateral em 3º grau) – também consta dos autos que o referido grupo econômico mantém contrato de parceria com o grupo sob recuperação, tendo, pois, claro interesse de que o feito recuperacional tome esse ou aquele rumo, a colocar em xeque a esperada lisura, transparência e imparcialidade que devem nortear o procedimento concursal, escorreita a decisão do juízo recuperacional que lhes retira os direitos de voto, voz e contabilização para fins de verificação de quórum em assembleia geral de credores.

Nesse viés, o que importa aqui não é a letra fria ou a literalidade do art. 43 da Lei n.11.101/2005, mas a finalidade da norma, ou melhor, o intuito do legislador pátrio ao instituí-la, que não é outro senão evitar que a paridade entre os credores concursais seja vulnerada por credores aparentados dos recuperandos, sobretudo quando os créditos em questão foram convenientemente adquiridos pelos familiares dos devedores após o deferimento do processamento da recuperação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR

AGRAVANTE(S):

DARCY GETÚLIO FERRARIN

AGRAVADO(S):

METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF FAZENDAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
e
DARCY GETULIO FERRARIN

contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040 manejada por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
que
, dentre outras providências, deferiu o requerimento formulado pela credora
METROPOLITAN LIFE INSURE CO. – “METLIFE”
para reconhecer que credores/cessionários
CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
,
ROGERIO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRE PIVETTA FERRARIN
, não possuem o direito a voto e tão pouco poderão ter seus créditos considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais de Credores dos recuperandos agravantes.

Narram que no curso do processo de Recuperação Judicial do
Grupo GDF
– integrado pelas pessoas físicas ora agravantes
–

CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
,
ROGERIO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRE PIVETTA FERRARIN
adquiriram, mediante cessão, os créditos originalmente pertencentes a
Banco Rabobank
,
Syngenta Seeds Ltda
e
Syngenta Produção de Cultivos Ltda
.

Registram que, quando já aguardavam a designação da Assembleia Geral de Credores (AGC), a credora agravada (“
METLIFE
”) peticionou nos autos requerendo a suspensão da assembleia, por entender que os votos dos agravantes não deveriam ser contabilizados para aferição do quórum de instalação e aprovação de plano, à vista da vedação do art. 43, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.

Relatam que, instados, manifestaram-se no sentido que o artigo limita expressamente o voto apenas do cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim,
colateral até o 2º (segundo) grau
, ascendente ou descendente do devedor, o que não abarca nenhum dos agravantes, já que são sobrinhos de
DARCY
e primos de
DARCY JR
., portanto, colaterais de 3º e 4º graus respectivamente.

Informam que, diante disso, o magistrado
a quo
suspendeu a AGC designada para 25/08/2022 até que a matéria fosse integralmente analisada, tendo, mais afrente, determinado que os recuperandos juntassem aos

cópias de um contrato de parceria agrícola firmado com a empresa
GGF Agro Ltda
, de modo a possibilitar a verificação de eventual conflito de interesses dos novos credores (cessionários) para votarem

em assembleia, o que foi reconhecido pela decisão agravada, em atendimento à arguição da credora “
METLIFE
”.

Apontam que ao fundamentar a extinção do direito de voto dos agravantes, o juízo singular vislumbrou a existência de suposto conflito de interesses pelo fato de os mencionados cessionários (colaterais de 3º e 4º grau dos recuperandos pessoas físicas) serem sócios de
GUERINO FERRARIN
(colateral de 2º (irmão) e 3º grau (tio) dos citados recuperandos) na empresa
GGF Agro Ltda
, bem como em razão de existir um contrato de parceria agrícola firmado entre a mencionada empresa e as empresas, também recuperandas,
DGF AGROPECUÁRIA LTDA.
,
DGF FAZENDAS LTDA.
e o empresário individual
DARCY GETULIO FERRARIN
.

Inconformados, sustentam que a presunção da existência de conflito de interesse pelo vínculo societário dos credores
Rogério
,
Cristiano
e
André Pivetta Ferrarin
com a empresa
GGF Agro
não só seria absurda, como também ilegal, haja vista que além de tais cessionários não se amoldarem ao rol taxativo do art.43 da LRF, também não foram excluídos do rol daqueles credores que têm direito a voto em assembleia (art.39).

Alegam que o parágrafo único do mencionado art.43 permite o exercício do direito de voz e voto às sociedades em que o colateral de 2º grau do devedor – no caso, o Sr.
GUERINO FERRARIN
– não exerça qualquer função de administração da sociedade, a posição de sócio controlador, ou de membro dos respectivos conselhos deliberativos, de maneira que, mesmo a empresa
GGF Agro Ltda
fosse a adquirente cessionária dos créditos em questão, ainda assim não haveria óbice ao voto e à contabilização de seus créditos para fim de constatação de quórum.

Anotam que, ainda que assim não o fosse, a relação de parentesco por colateralidade entre o recuperando
DARCY JR
e o Sr.
GUERINO FERRARIN
é de terceiro grau, não havendo qualquer elemento que dê suporte ao mencionado cenário engendrado para ocultar a figura de
GUERINO
, até porque, a sua participação no grupo é minoritária e sem quaisquer poderes especiais decisórios.

Aduzem que o contrato de parceria é negócio lícito e corriqueiro no ramo do agronegócio e, no caso dos agravantes, veio a reduzir riscos operacionais e contribuir para a reestruturação pretendida, tendo, inclusive, constado nos planos já aprovados das demais empresas do Grupo em recuperação.

Afirmam que inexiste qualquer previsão legal que vede o parceiro agrícola, quando detentor de crédito submetido à recuperação judicial, de exercer o seu direito de voto em assembleia geral de credores, na forma do §6º do art.39 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de violação do art.126 da citada
lex
, que veda o tratamento desigual entre credores, somente podendo ser declarado nulo por abusividade quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem e, ainda assim, se ficar demonstrado o seu potencial de interferência no interesse da coletividade de credores por ocasião das

deliberações assembleares.

Afirmam que, tratando-se o art. 43 da LRF de norma restritiva de direito, jamais poderia ser interpretada de forma extensiva, devendo ser observada a regra do art.49-A da mesma lei, segundo a qual
“pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”
.

Ponderam que se a AGC aprovar o plano de recuperação judicial sem o voto dos credores em questão, uma posterior declaração de nulidade em razão do não exercício de direito desses credores culminará num cenário em que seria revogada a concessão da recuperação judicial, os recuperandos agravantes retornariam à situação de não ter plano de soerguimento aprovado vigente e, com o fim do
stay period
(art. 6º, LFRJ), qualquer credor estaria autorizado a retomar seus processos executivos e medidas expropriatórias não poderiam ser impedidas.

Afirmam que no caso de a AGC rejeitar o plano, sem que contabilizados os votos dos credores cessionários, o cenário seria ainda pior, uma vez que haveria a decretação da quebra que, embora pudesse ser posteriormente anulada pelo Judiciário, significaria, sem sombra de dúvidas, o fim dos recorrentes, sem contar os danos aos trabalhadores e demais envolvidos na cadeia produtiva dos recuperandos, o que não se coaduna com
princípios da economia processual
e
segurança jurídica
.

Arguem que a decisão agravada teria violado o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC/15 por não ter especificado concretamente qual conflito de interesses capaz de justificar a vedação do seu exercício de direito de voto, o que, em última análise, recomenda a aplicação subsidiária do art. 115 da LSA e do art.187 do CC/2002.

Alegam que no

conflito de interesse substancial
(material) – ao contrário do que se verifica no art. 43 da LRF (conflito formal), a análise do impedimento à voz e voto não pode se dar
a priori
(
ex ante
), mas, necessariamente,
a posteriori
(
expo post
), visto que somente após exercido o direito de voto é que será possível verificar eventual prejuízo a terceiros ou ilícito benefício próprio, quando a sua ocorrência deverá ser comprovada factualmente, não sendo presumível.

Aludem, no mais, a precedentes jurisprudenciais de casos supostamente similares, nos quais se conclui pela legitimidade do voto do credor com certo grau de proximidade parental com os devedores.

Com tais argumentos, pleitearam que – à vista da iminência da realização da AGC, designada, em
primeira
convocação, para os dias
04
e
05/07/2023
e em
segunda
, para os dias
11
e
12/07/2023
– fosse deferida liminarmente a antecipação da tutela recursal a fim de se garantir aos credores/cessionários
CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
,
ROGERIO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRE PIVETTA FERRARIN
o direito de voto em assembleia e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada regular exercício do direito de voz e voto dos mencionados credores cessionários diante da inexistência de vedação legal e ausência de prova de conflito de interesse substancial.

A liminar foi indeferida em decisão de ID. n. 171527695.

Contrarrazões dos credores cessionários
ROGÉRIO PIVETTA FERRARIN E OUTROS
no ID. n. 177057157, pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 177543715.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 181148154, da lavra da í. Drª
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão singular que, dentre outras coisas, acolheu
requerimento formulado pela credora concursal
METROPOLITAN LIFE INSURE CO. – “METLIFE”
para reconhecer que credores/cessionários
CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
,
ROGERIO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRE PIVETTA FERRARIN
, não possuem o direito a voto e tão pouco poderão ter seus créditos considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais de Credores dos recuperandos agravantes.

E para chegar a tal conclusão, assim motivou a decisão impugnada:

“[...]

Extrai-se dos autos que Fundo Invista e G2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A cedeu seus direitos creditórios à Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin, consoante documentos que constam dos IDs. 90009691, 90009694 e ID. 92960753, pág. 1/9).

Em razão disso, afirma a credora METLIFE, a partir do organograma por ela apresentado na manifestação de ID. 92953727, que Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin são sobrinhos e primos, respectivamente, de Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior, parentesco que justifica a aplicação do disposto no art. 43, parágrafo único da Lei nº 11.0101/2005, de modo que não seja contabilizado o voto de tais credores e considerado para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação.

Subsumindo a hipótese concreta em exame ao dispositivo legal invocado, é inquestionável que a partir de uma interpretação literal inexiste óbice ao exercício do direito de voto pelos credores/cessionários Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin, já que o parentesco entre eles é de 3º grau, não cabendo à este Juízo realizar uma interpretação extensiva acerca do parentesco para acolhimento da pretensão da credora METLIFE.

Entretanto, é imperiosa a análise da questão sob a ótica do ‘conflito de interesse’. Embora das certidões disponibilizadas pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e apresentadas nos autos pela Administradora Judicial não seja possível identificar qualquer entrelaçamento negocial ou empresarial formal que possa evidenciar conflito de interesses, há nos autos outros pontos merecem especial atenção, senão vejamos:

Malgradas as cessões de crédito tenham sido formalizadas entre o Fundo Invista (IDs. 90009691 e 90009694) e G2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A (ID. ID. 92960753, pág. 1/9) na condição de cedentes e Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin na condição de cessionários, urge observar que estes últimos são filhos de Guerino Ferrarin, todos eles integrantes do
Grupo GGF
.

Conforme informações colhidas na página oficial (www.ggfbrasil.com), GGF é um dos maiores grupos do agronegócio, com foco na produção de soja e milho, que opera em mais de 130.000 hectares, distribuídos em 13 Unidades de Produção e 04 armazéns.

Em consulta a página oficial da Receita Federal, especificamente (CNPJ nº 38.850.314/0001-56), foi possível verificar que o quadro societário do grupo
GGF Agro Ltda
é composto pelos seguintes sócios: Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin, Marlene Pivetta Ferrarin, Andre Pivetta Ferrarin e Guerino Ferrarin.

Diante dessas informações, não há como negar que embora apenas pessoas físicas de Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin tenham figurado como cessionários nas cessões de crédito firmadas com o Grupo Invista e com a G2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, são indiscutivelmente integrantes do Grupo GGF, que também é integralizado por Guerino Ferrarin, irmão e tio, respectivamente, dos Recuperandos Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Junior, ora recuperandos.

Calha anotar que um grupo econômico configura-se a partir da reunião de empresas e empresários para atuar de forma organizada em busca de objetivos comuns ou interesses integrados. Em vista disso, não obstante as cessões de crédito tenham sido firmadas apenas pelas pessoas físicas de Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin, sendo eles membros do grupo GGF, do qual também faz parte Guerino Ferrarin, evidente que, como grupo possuem objetivos e interesses comuns.

A título de informação é crucial ponderar que o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista Ativos Alternativos I
cedeu à Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin um crédito que totaliza R$ 180.805.859,04 (cento e oitenta milhões, oitocentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), enquanto
G2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
cedeu aos mesmos cessionários créditos que totalizam R$ 4.397.454,65 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete, quatrocentos e cinquenta e quatro e sessenta e cinco centavos) e US$ 2.737.634,36 (dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro dólares e trinta e seis centavos) (IDs. 90009694 e 92960763, pág. 1/9).

Com isso, considerando que nos termos do art. 38, caput da LRF o voto do credor será proporcional ao valor do seu crédito, o direito de voto dos credores/cessionários em questão representará mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos votos (crédito garantia real e crédito quirografário) em relação aos Planos de Recuperação Judicial das pessoas físicas, com exceção dos créditos quirografários listados na Recuperação Judicial de Darci Getúlio Ferrarin Júnior, que representará um percentual menor, cerca de 20,3% dos créditos, todavia, não menos expressivo.

Prosseguindo na análise do direito de voto pelos credores/cessionários Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin, é importante destacar que, ao apresentar o relatório mensal de ID. 106101723 e ss, a
Administradora Judicial informou sobre a existência de suposta parceria rural entre os Cessionários e os Recuperandos. Diante da informação prestada, foi determinada a intimação dos Recuperandos para apresentação do contrato firmado, quando então
foi trazido aos autos o contrato de parceria agrícola firmado em 04/08/2022 entre o Grupo DGF, integrado pelos Recuperandos (pessoas físicas e jurídicas) e o grupo GGF Agro Ltda, consoante possível aferir do ID. 117117234
.

Veja-se, portanto que, embora
Guerino Ferrarin
, irmão de Darcy Getúlio Ferrarin (colaterais em segundo grau) e tio de Darci Getúlio Ferrarin (colaterais em terceiro grau) não se encontre entre os cessionários dos termos de cessão firmados, ele integra grupo GGF que, inclusive, firmou contrato de parceria agrícola com os Recuperandos, pelo qual estes cederam a posse de uma área agricultável de 7.087,80 (sete mil e oitenta e sete hectares e oitenta centiares) para plantio de soja, milho e algodão pelo período de 10 (dez) anos, cabendo aos parceiros outorgantes (Recuperandos) 20% (vinte por cento) e à parceira outorgada (Grupo GGF) 80% do fruto resultante da exploração da cultura de soja.

Diante desse cenário e a despeito de entendimentos divergentes que certamente surgirão e serão levados à análise da Corte Superior, visto que a legislação de regência é lacunosa sobre o tema, embora possam os Recuperandos versar livremente sobre safras, firmar parcerias agrícolas, locar ou arrendar bens, inclusive por meio de contratos já existentes, conforme, inclusive, constou na cláusula 5.3 do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas pessoas jurídicas e homologado, ao ver deste Juízo,
foi engendrado um cenário para garantir o direito de votar dos credores/cessionários Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin, o que, todavia não se pode admitir por se evidente o conflito de interesse do grupo GGF que
,
inclusive, é integrado por um parente de 2º grau dos Recuperandos
.

Assim sendo, no ponto,
DEFIRO
o requerimento formulado pela credora
METLIFE
para
reconhecer que credores/cessionários Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin NÃO possuem o direito a voto e NÃO serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação
das Assembleias Gerais de Credores das pessoas físicas de Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Junior, embora possam participar das mesmas.” (ID. n. 170990154 - Pág. 5/7)

Contra tal decisão se voltam os empresários rurais recuperandos pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Conforme cediço, em sede de Agravo de Instrumento, cumpre ao juízo ad quem examinar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

E, analisando a decisão recorrida à luz dos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, entendo inexistir qualquer motivo para a desconstituição ou retificação da decisão agravada.

Com efeito, como bem consignou o magistrado
a quo
na decisão agravada quando avaliou a causa à luz do art. 43 a Lei n. 11.101/2005,
“é inquestionável que a partir de uma interpretação literal inexiste óbice ao exercício do direito de voto pelos credores/cessionários
Rogério Pivetta Ferrarin
,
Cristiano Pivetta Ferrarin
e
André Pivetta Ferrarin
, já que o parentesco entre eles é de 3º grau, não cabendo a este Juízo realizar uma interpretação extensiva acerca do parentesco para acolhimento da pretensão da credora
METLIFE
.”

O fato, porém, é que na realidade, o óbice ao direito de os credores/aparentados dos recuperandos votarem os planos de soerguimento e terem seus quinhões computados para a aferição de existência de quórum assemblear se assenta em circunstâncias fáticas que ladeiam a causa, as quais, somadas,
denotam claro conflito de interesses entre os cessionários e os ora agravantes (recuperandos pessoas físicas)
.

Isso porque, não bastasse o fato de os mencionados credores integrarem o quadro societário da
GGF Agro Ltda
, em paridade de cotas (25% cada)

com o genitor de todos eles, quem seja, o Sr.
GUERINO FERRARIN
– que é irmão do agravante
DARCY
(colateral em 2º grau) e tio de
DARCI JR
(colateral em 3º grau) – também consta dos autos que o referido grupo econômico (
GGF Agro Ltda
) mantém contrato de parceria com o grupo sob recuperação, tendo, pois, claro interesse de que o feito recuperacional tome esse ou aquele rumo, colocando em xeque a esperada lisura, transparência e imparcialidade que devem nortear o procedimento concursal.

Esse risco se revela ainda tanto maior quando consideramos o percentual representativo dos quinhões de que se tornaram cessionários, quais sejam,

25% (vinte e cinco por cento) dos votos (crédito garantia real e crédito quirografário) em relação aos PRJ’s dos agravantes, com exceção dos créditos quirografários listados na recuperação de
DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
, em relação aos quais os créditos dos mencionados credores

correspondem a cerca de 20,3% do total, o que os cacifa a interferir consideravelmente nos rumos do resultado da votação.

Nesse viés, o que importa aqui não é a letra fria ou a literalidade do art. 43 da Lei n.11.101/2005, mas a finalidade da norma, ou melhor, o intuito do legislador pátrio ao instituí-la, que não é outro senão evitar que a paridade entre os credores concursais seja vulnerada por credores aparentados dos recuperandos, sobretudo quando os créditos em questão foram convenientemente adquiridos pelos familiares dos devedores após o deferimento do processamento da recuperação.

Ou seja, ainda que não haja evidências de que o Sr.
GUERINO FERRARIN
– tio e irmão dos recuperandos – seja formalmente
administrador, sócio controlador, membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora, não resta dúvidas de que com os credores cessionários, seus filhos, o
Grupo GGF,
por razões mais do que óbvias, têm interesse em poupar o grupo recuperando.

Ademais, soa bastante estranho tamanho interesse dos recuperandos recorrentes em garantir aos novos credores o direito a voz e voto – visto que deveriam estar em polos opostos.

Vale também frisar que a ausência ou deficiência da fundamentação capaz de tornar nula a decisão na forma dos incisos do §1º do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88 não pode ser confundida com fundamentação sucinta, tampouco com
error in judicando
.

Por fim, se os julgados evocados pela parte agravante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há necessidade de o aresto rebatê-los analiticamente se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Sendo assim, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a intacta, tal como proferida.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente recurso.

É o relatório.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023